Tribunal: TJSP
Processo: 1042513-96.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Hipótese em que o réu comprovou a existência da dívida que ensejou a inscrição do nome do Autor em cadastros mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Débito oriundo de fatura de cartão de crédito - Autor que não comprovou o pagamento do débito – Inadimplência configurada – Regularidade da inscrição

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Hipótese em que o réu comprovou a existência da dívida que ensejou a inscrição do nome do Autor em cadastros mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Débito oriundo de fatura de cartão de crédito - Autor que não comprovou o pagamento do débito – Inadimplência configurada – Regularidade da inscrição negativa - Exercício regular de direito – Danos morais não configurados – Sentença mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Autor que alterou a verdade dos fatos, utilizando o processo para fim ilegal, consistente no cancelamento indevido da anotação restritiva e indenização por danos morais - Multa por litigância de má-fé mantida – Redução da multa de 10% para 2% - Honorários advocatícios sobre o valor da multa – Exclusão da dupla condenação em honorários advocatícios.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1042513-
96.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAIMUNDO
WELLINGTON DE LIMA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042513-96.2019.8.26.0002 -Voto no 12.933
2
24a
CÂMARA
DE
DIREITO
PRIVADO
VOTO No 12933
APELAÇÃO
No
1042513-
96.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (FORO
REGIONAL DE SANTO AMARO)
APELANTE:
RAIMUNDO
WELLINGTON DE LIMA JÚNIOR (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO:

BANCO
BRADESCARD S/A
JUIZ
PROLATOR:
EDUARDO
GIORGETTI PERES
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Hipótese em que o réu comprovou a existência da dívida
que ensejou a inscrição do nome do Autor em cadastros
mantidos por órgãos de proteção ao crédito
Débito
oriundo de fatura de cartão de crédito - Autor que não
comprovou o pagamento do débito
Inadimplência
configurada
Regularidade da inscrição negativa -
Exercício regular de direito
Danos morais não
configurados Sentença mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Autor que alterou a verdade dos
fatos, utilizando o processo para fim ilegal, consistente no
cancelamento indevido da anotação restritiva e indenização
por danos morais - Multa por litigância de má-fé mantida
Redução da multa de 10% para 2% - Honorários
advocatícios sobre o valor da multa Exclusão da dupla
condenação em honorários advocatícios.
Recurso parcialmente provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que
julgou improcedente da demanda, condenando o Autor ao
pagamento das custas processuais e dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042513-96.2019.8.26.0002 -Voto no 12.933
3
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça deferida.
Condenou, ainda, o Autor nas penas
da litigância de má-fé, fixando multa de 10% do valor
atualizado da causa, além de honorários advocatícios próprios
da penalidade, fixados em 10% do valor da multa, registrando-
se que a pena não está amparada pela justiça gratuita.
Insurge-se o Autor, alegando, em
preliminar, ausência de litigância de má-fé; a multa deve ser
inferior a 10% do valor da causa e observar os parâmetros da
razoabilidade e proporcionalidade; deve ser afastada a
condenação no pagamento dos honorários em decorrência da
litigância de má-fé; não consta nos autos qualquer documento
apto a legitimar o impugnado apontamento; a propensa fatura
inadimplida que deveria materializar o crédito do recorrido
contém informações totalmente díspares em relação ao
número do contrato; jamais teve acesso a qualquer cartão de
crédito; a Súmula 385 do STJ é inaplicável e o dano moral
restou comprovado.
Pleiteia o provimento do recurso.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
O Autor ingressou com Ação
Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com
Indenização por Danos Morais, alegando que, ao tentar
realizar uma compra no comércio local, foi surpreendido com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042513-96.2019.8.26.0002 -Voto no 12.933
4
a notícia de que o seu nome foi incluído no cadastro de
inadimplentes.
Ao realizar pesquisa junto aos
Serviços de Proteção ao Crédito, tomou ciência de que a
empresa ré promoveu a inclusão do seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito, por dívida no valor de R$770,41, vencida
em 27/04/2017, referente ao contrato no 5140871608343000.
Afirmou que sequer firmou com a ré
obrigação com tais características, ou seja, não mantém
relação jurídica com o réu.
Desta forma, pleiteou a declaração
de inexigibilidade de débito, a exclusão do apontamento feito
em seu nome nos registos dos órgãos de proteção ao crédito e
a indenização por danos morais no valor de R$49.900,00.
O Banco, por sua vez, em sede de
contestação, alegou que o Autor adquiriu cartão de crédito por
ele administrado e realizou diversas compras por meio do
aludido cartão de crédito, efetuando os devidos pagamentos,
no entanto, a partir da fatura com vencimento em 27 de abril
de 2017, manteve-se inadimplente, ensejando na negativação
questionada.
A r. sentença julgou improcedente o
pedido.
Não há dúvidas de que a relação ora
em análise se configura como consumerista e que deve ser
facilitada a defesa dos interesses do consumidor em juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042513-96.2019.8.26.0002 -Voto no 12.933
5
inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do
CDC).
Contudo, há de se ressaltar que tal
facilitação está condicionada ao atendimento de alguns
requisitos, dentre os quais, a verossimilhança de suas
alegações.
Na espécie, incumbia à instituição
financeira ré a demonstração da regularidade da contratação e
da negativação do débito junto aos órgãos de proteção ao
crédito.
Nessa esteira, como se pode notar do
conjunto probatório existente nos autos, a ré se desincumbiu
do referido ônus satisfatoriamente por meio das explicações
trazidas em sua contestação, devidamente amparadas pelos
documentos juntados.
Informou o Banco que o débito que
originou a inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção
ao crédito se refere ao cartão de crédito por ele administrado.
Esclareceu que a Autora fez uso do
cartão, mas deixou de realizar os pagamentos, ensejando o
saldo devedor questionado.
Com efeito, o Banco-Apelado juntou
a Proposta de Adesão ao Cartão de Crédito C&A Mastercard
assinada pelo Autor (fls.78/79) e as respectivas faturas do
cartão
de
crédito
(fls.
84/104),
o
que
demonstra,
satisfatoriamente, a adesão ao sistema de cartão de crédito e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042513-96.2019.8.26.0002 -Voto no 12.933
6
sua utilização.
O valor constante no apontamento
de R$770,41 possui relação com as faturas juntadas. Ao que
se verifica da fatura com vencimento em 27/06/2017 (fl. 104),
o valor do débito seria o mesmo valor constante no
apontamento
(R$770,41).
Tal
débito
decorreu
da
inadimplência do Autor com relação a fatura vencida em
27/04/2017 e 27/05/2017 (fls.102/103).
Nessas
circunstâncias,
mostra-se
legítima a inscrição efetuada em nome do Autor nos cadastros
de proteção ao crédito, eis que agiu o Apelado em exercício
regular de direito diante do não cumprimento do indigitado
contrato de cartão de crédito.
Assim, indevidos os pedidos de
declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por
danos morais.
Deve, pois, ser mantida a r. sentença.
Com relação à pena por litigância de
má- fé, esta deve ser mantida, porque o Apelante questiona
apontamento originário de contrato regularmente formalizado
por ele, cujo adimplemento lhe caberia provar, de modo que
resulta mesmo comprovada sua litigância de má fé, sendo
visível a distorção dos fatos para obtenção da declaração de
inexigibilidade do débito e, principalmente, do pedido de
indenização por dano moral; faltando com a verdade ao
afirmar que desconhece a dívida com o réu.
No caso, o dolo da parte ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042513-96.2019.8.26.0002 -Voto no 12.933
7
caracterizado, tendo em conta a narrativa genérica dos fatos
apresentada na inicial e a recusa em dizer a verdade nas
manifestações posteriores.
Em contrapartida, dada a baixa
gravidade dos fatos e levando-se em conta ser o Autor pessoa
que exerce função simples (garçom) tendo, inclusive, sido
beneficiado com a gratuidade da justiça, imprescindível a
redução da multa arbitrada em 10% (dez por cento) do valor
da causa, para 2% (dois por cento), nos termos do art. 81, do
CPC, consideradas as peculiaridades apontadas.
Com
relação
aos
honorários
advocatícios próprios da penalidade e arbitrados em 10% do
valor da multa, deve ser afastado, diante da dupla condenação
ao pagamento dos honorários. Ademais, a previsão de
honorários advocatícios na regra do artigo 81, do Código de
Processo Civil, está vinculada à efetiva caracterização de
indenização, a qual serviria de base de cálculo.
Por fim, ressalto que o processo em
análise se enquadra perfeitamente no perfil exposto pela
Corregedoria: “ação de indenização por danos morais e
inexigibilidade de débito”, solicitação de gratuidade judiciária;
elevado número de ações ajuizadas pela mesma advogada em
curto período de tempo; mesma questão de direito, qual seja, a
alegação
de
inexistência
da
relação
jurídica
e
desconhecimento do débito negativado.
Pesquisa no sistema ESAJ revela que
a patrona do autor a Sra. Cristina Naujalis de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042513-96.2019.8.26.0002 -Voto no 12.933
8
ajuizou, somente no Foro Central Cível de São Paulo, mais de
500 ações onde busca discutir a inclusão de nomes nos
cadastros de proteção ao crédito1. E não é só. Mais centenas
de ações análogas foram ajuizadas no Foro de Osasco, e em
diversos Foros Regionais, dos quais aponto: Santo Amaro2,
Jabaquara3.
Insta consignar que em algumas
dessas ações inclusive houve o reconhecimento da litigância
de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos, como
nos
autos
do
Agravo
de
Instrumento
no
2141053-42.2017.8.26.0000,
Rel.
Sérgio
Shimura,
23a
Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2017.
Posto isto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso, nos termos acima.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora
1
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/search.do?conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=100&
cbPesquisa=NMADVOGADO&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valor
Consulta=cristina+naujalis+de+
oliveira&uuidCaptcha=sajcaptcha_3c2ace934fd1432983085a2959c310a4&pbEnviar=Pesquisar
2
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/search.do?conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=2&cb
Pesquisa=NMADVOGADO&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorCo
nsulta=cristina+naujalis+de+oliveira&uuidCaptcha=&pbEnviar=Pesquisar
3
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/search.do?conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=2&cb
Pesquisa=NMADVOGADO&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorCo
nsulta=cristina+naujalis+de+oliveira&uuidCaptcha=&pbEnviar=Pesquisar